Tribunal: TJDFT
Processo: 0701643-90.2022.8.07.0007
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-02-06

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ESTABELECIMENTO COMERCIAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. RESSARCIMENTO DE DESPESAS. LAUDO DE VISTORIA FINAL UNILATERAL. PROVA IMPRESTÁVEL. AUSENCIA DE NOTIFICAÇÃO DO LOCATÁRIO. RECURSO PROVIDO.
1. Mesmo havendo previsão legal e contratual de que é dever do locatário devolver o imóvel locado nas mesmas condições descritas no Laudo de Entrada, nos termos do artigo 23, inciso III, da Lei do Inquilinato, cabe ao locador demonstrar que o imóvel alugado não foi devolvido no estado em que foi entregue ao locatário e que eventuais deteriorações não decorreram de seu uso normal.
2. O Laudo de Vistoria Final confeccionado unilateralmente pela locadora não possui idoneidade em demonstrar os reparos a serem feitos no imóvel locado, tampouco responsabilizar o locatário por eventuais danos causados, principalmente se não há prova de que o mesmo foi notificado para o ato e, principalmente, porque desacompanhado de outras provas de que indiquem que eventuais reformas apontadas tenham sido causadas pela locatária apelante.
3. Recurso conhecido e provido.